Tribunal: TJDFT
Processo: 0750727-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750727-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURO DE JESUS GOMES DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZA DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MAURO DE JESUS GOMES DOS SANTOS, contra a decisão de ID: Num. 21761937 - Pág. 80/88 proferida pela Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina que, nos autos da ação penal no 0704097-20.2020.8.07.0005, indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação do paciente realizada por meio do aplicativo “WhatsApp”. Segundo consta nos autos, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma dos arts. 5o, incisos I e III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006 (vias de fato no âmbito doméstico e familiar), supostamente praticadas em desfavor de sua ex-companheira (ID: Num. 21761937 - Pág. 3/4). A denúncia foi recebida em 09/06/2020, momento em que foi determinada a citação e a intimação do paciente (ID: Num. 21761937 - Pág. 50/52). Nos termos da certidão de ID: Num. 21761937 - Pág. 69, em 05/11/2020, a Oficiala de Justiça informou "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, no dia 03.11.2020, às 16h30, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (por meio do whatsapp -99559-4281) DE MAURO DE JESUS GOMES DOS SANTOS CPF no 035.282.441-78, e diante da concordância do intimando, encaminhei contrafé para o seu whatsapp. (cópia anexa). Certifico que após o recebimento do mandado, o intimando informou estar ciente e informou ainda que não tem condições de pagar advogado particular e deseja ter a sua defesa realizada pela assistência judiciária gratuita". A Defensoria Pública, nomeada para apresentar resposta à acusação, arguiu a nulidade da citação realizada pelo telefone, sob o fundamento de que citação por “WhatsApp” não encontra amparo na legislação processual e deixa dúvida quanto ao receptor da mensagem, violando o devido processo legal (ID: Num. 21761937 - Pág. 72/76). Instado a se manifestar quanto à nulidade arguida, o Ministério Público opinou pela validade da citação realizada por “WhatsApp” (ID: Num. 21761937 - Pág. 79). Em decisão de ID: Num. 21761937 - Pág. 80/88, o Juízo a quo indeferiu o pleito da Defesa de declaração de nulidade do ato de citação, ao fundamento de que a citação por meio eletrônico está regulamentada pelo TJDFT, por meio da Portaria GC 155, de 9 de setembro de 2020 e no Processo SEI PA 0016466/2020, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao réu. No presente Habeas Corpus, a impetrante sustenta a nulidade da citação realizada por telefone, visto que a citação por “WhatsApp” não encontra amparo na legislação processual, conforme teor do art. 6° da Lei no 11.419/2006. Ressalta que uma portaria não pode confrontar a legislação ordinária, pelo menos no tocante às citações. Destaca que, nos termos do art. 351 do CPP, a citação do acusado deverá ser realizada pessoalmente por mandado, pois o legislador entendeu que essa é a forma que melhor evidencia a presunção absoluta de conhecimento da demanda por parte do acusado, permitindo exercer o seu direito de defesa. Afirma que não houve sequer a confirmação de dados pessoais do paciente. Ressalta que a resposta à acusação, apresentada pela Assistência Judiciária Gratuita nomeada pelo Juízo, não supre a necessidade de regular comunicação da demanda ao acusado. Sustenta, por fim, que na atual conjuntura de pandemia de COVID-19, maior razão tem-se para cumprir a regra da citação pessoal, uma vez que o acesso a advogados para algumas pessoas se tornou ainda mais difícil. Diante disso, requer, em apreciação liminar, a suspensão do feito até a apreciação do mérito do presente writ. No mérito, pede que seja deferida ordem de Habeas Corpus, determinando a realização da citação, nos termos da Lei, por meio de mandado a ser cumprido pessoalmente, assegurando a mais ampla defesa ao acusado, sob pena de afronta direta ao art. 5o, incisos LIV e LV, da CF. É relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, mostra-se prematura, em sede liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretende a impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos devido às peculiaridades do caso. Pela certidão de ID: Num. 21761937 - Pág. 69, verifica-se que a citação foi feita de acordo com os preceitos constantes da Portaria GC 155, de 9 de setembro de 2020 deste Tribunal, bem como da decisão proferida no Processo SEI PA 0016466/2020, em que restou consignado que "os mandados de citação especificados no § 2° do art. 3o da Portaria GC 155/2020, ou seja, que estejam sob a guarda dos Oficiais de Justiça e que tenham sido expedidos até 28/8/2020, assim como todos os mandados expedidos após esta data e enquanto durar o regime extraordinário de trabalho, possam ser cumpridos não apenas por meio do sistema CISCO/WEBEX, mas, também por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo o Oficial de Justiça realizar um print do contato com a parte, a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o Oficial cientifica-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Na hipótese de a parte, citada via aplicativo de mensagem, não comparecer aos autos, ficará a critério do Juízo a apreciação quanto à necessidade de expedição, ou não, de novo mandado de citação, a ser cumprido presencialmente pelo Oficial de Justiça, ou eventual ocorrência de revelia". Saliente-se que a referida Portaria foi editada em razão da situação excepcional ocasionada pela pandemia de COVID-19, visando dar continuidade aos trabalhos e aos atos jurisdicionais; bem como objetivando conter o contágio e o avanço da doença no âmbito do Tribunal, evitando ainda a exposição de riscos à saúde dos próprios citandos. Conforme bem pontuou o Juízo a quo em sua decisão, “embora a Defesa tenha ressaltado que não existe embasamento legal no nosso Código de Processo Penal para a realização de citação por aplicativo de mensagens, é importante destacar que a excepcionalidade da situação vivenciada impôs a adaptação dos meios para permitir a continuidade dos trabalhos judiciais. As leis não são capazes de prever todas as possibilidades a serem enfrentadas, principalmente em se tratando de uma situação tão excepcional como uma pandemia de uma doença altamente contagiosa, há muitos anos não vivenciada no mundo.” No caso dos autos, observa-se que a ciência do teor da denúncia é inequívoca, consoante demonstra a troca de mensagens entre o denunciado e a Oficiala de Justiça (ID: Num. 21761937 - Pág. 70). Ademais, nos termos da certidão de ID: Num. 21761937 - Pág. 69, a Oficiala de Justiça, que goza de fé pública, informou "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, no dia 03.11.2020, às 16h30, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (por meio do whatsapp -99559-4281) DE MAURO DE JESUS GOMES DOS SANTOS CPF no 035.282.441-78, e diante da concordância do intimando, encaminhei contrafé para o seu whatsapp. (cópia anexa). Certifico que após o recebimento do mandado, o intimando informou estar ciente e informou ainda que não tem condições de pagar advogado particular e deseja ter a sua defesa realizada pela assistência judiciária gratuita". Assim, a princípio, não vislumbro qualquer prejuízo processual efetivo ao paciente pela citação de forma eletrônica apta a justificar a suspensão da ação penal originária neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, uma vez que não se constata flagrante ilegalidade da decisão questionada. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2020 16:36:17. ROBSON BARBOSA Desembargador